Tribunal: TJPA
Processo: 0021086-36.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTAEMENTA:1. Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.2. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0021086-36.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA (
Edgar Moreira Alamar - Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS EXAURIDO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA
1. Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.
2.

É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 do mês outubro de 2020.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu
CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA
, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado.

Consta na denúncia, que no dia 31/10/2014, pela parte da manhã, a vítima Odir Gomes Campos, ao adentrar em uma instituição bancária localizada na Av. Senador Lemos, onde deixou sua bicicleta do lado de fora atrelada em um corrimão de aço e trancada com um cadeado.

Ao sair da agência bancária, se deparou com o denunciado a dizer que aquele bem não lhe pertencia, inclusive lhe acusando de ser ladrão, e, levando que existia outras bicicletas parecidas, bem como estava confuso com a situação, deixou que o acusado levasse a bicicleta. Porém, ao tomar pé da situação, saiu no encalço de Cleandro, que sacou de uma faca, ameaçou ferir a vítima, que saiu em fuga e adentrando em ônibus.

Avisado pela vítima, policiais militares saíram em perseguição, conseguindo prender o acusado, com quem foi encontrado dois alicates de corte e uma faca.

Dessa feita, o acusado fora denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Após regular instrução e comprovada a materialidade do crime e sua autoria, o juízo
a quo
julgou em parte procedente a denúncia, condenando o recorrente (fls. 63/69) pelo delito de furto qualificado, eis que praticado mediante fraude, à pena anteriormente delineada.

Contra a referida sentença, a defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo vistas dos autos fora da secretaria para apresentação de suas razões recursais.

Nas razões do recurso, a defesa requer a desclassificação do crime de furto consumado para o de delito tentado, haja vista que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, uma vez que o réu foi perseguido imediatamente e não teve de dispor livremente do bem subtraído.

Requer ainda, a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, uma vez que esta pode e deve ser aplicada, mesmo que a pena fique abaixo do mínimo legal, conforme balizamento da melhor doutrina, tendo em vista que a Súmula 231 do STJ vai de encontro à Constituição Federal.

Em contrarrazões (fls. 90/95), o
Parquet
conhece do recurso e lhe nega provimento.

Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça, sendo posteriormente distribuídos à minha relatoria, determinei na data de 13.09.2017 sua remessa ao
custus legis
para apresentação de parecer (fl. 98).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/10/2017.

É o relatório.

À revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.

Insta esclarecer que o réu não se insurge contra a autoria delitiva, valendo dizer que há nos autos provas robustas daquela, em especial a confissão do apelante em juízo (fl. 98, mídia digital).
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA SUA FORMA TENTADA

Relativamente ao argumento acima suscitado anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

De acordo com a teoria da ¿amotio¿ ou ¿aprehensio¿, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.

Assim, não há se falar em desclassificação da conduta de furto para sua modalidade tentada, pois o acusado percorreu todas as fases do
iter criminis
, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Com efeito, o conjunto probatório, na espécie, ampara a condenação pelo crime de furto qualificado, na forma consumada, pois o acusado obteve a posse do bem, ainda que por breve instante.

Assim, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

De acordo com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores de Justiça, o delito de furto se consuma no momento em que o agente
obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, assim vejamos:
¿(...)
3.Inviável a desclassificação dos delitos de roubo majorado consumado para a forma tentada porque, pela Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de roubo majorado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Acórdão n.1163529, 20170310158124APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 189/196).
2.
DA FIXAÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
:

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e mantida na segunda fase, pela ausência de circunstâncias agravantes a serem consideradas e em razão do disposto na Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal em face da confissão espontânea reconhecida na sentença.

Nesse ponto, não merece acolhimento o argumento da Defesa de que a aplicação de atenuantes genéricas, quando a pena for fixada no mínimo legal, deve conduzir a reprimenda a patamar inferior àquele fixado na norma penal, enquanto a lei é taxativa ao estabelecer que são circunstâncias que sempre atenuam a pena.

Isso porque, consoante esteira de posicionamento adotado por esta Egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, por falta de suporte jurídico válido, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
DES.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator